Tribunal: TJMT
Processo: 1007159-62.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007159-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Rural - Agrícola/Pecuário, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), OSVALDO GILDO - CPF: 211.413.809-78 (EMBARGADO), ODALIA DE OLIVEIRA FERREIRA GILDO - CPF: 238.668.379-68 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO PRADO RUIZ - CPF: 761.845.108-78 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Carlos Eduardo Prado Ruiz e o Espólio de Lídia Maria Ferro Prado Ruiz
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno apreciado por esta Turma, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes apontam a ocorrência de omissão no v. acórdão, tendo em vista que deixou de apreciar a questão afeta à falta dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, notadamente em razão da ausência da probabilidade do direito invocado pelos embargados. Alegam a inadequação da ação rescisória para desconstituir auto de adjudicação regularmente expedido, bem como, a ocorrência da preclusão no tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Sustentam que o crédito executado decorre da aquisição do próprio bem, hipótese que excepciona a regra da impenhorabilidade. Defendem que os executados possuem diversos imóveis, o que afasta o caráter de bem de família do imóvel discutido.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 137198692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo interno, no tocante à presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Turma chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório quanto à presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Como é sabido, a tutela de urgência trata de medida que defere ab initio o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu, em sede de cognição sumária e até para não esvaziar o mérito da ação, entendo que os agravados lograram comprovar os riscos decorrentes do prosseguimento efeitos da execução da sentença rescindenda.

Isso porque, conforme consta no decisum objurgado, a propriedade discutida possui área de 110ha (cento e dez hectares), ou seja, pouco mais de 1 (um) módulo fiscal, se enquadrando como pequena propriedade rural o que a torna, a princípio, impenhorável.

De outro norte, em que pese as alegações dos agravantes, a manutenção da determinação de imissão na posse, com o consequente cumprimento do mandado, poderá ocasionar prejuízo irreparável aos agravados.

Com efeito, no caso em apreço, ao menos na seara deste agravo interno, se nota a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelos agravantes.”
(id. 135041173)

À vista disso, em que pese as alegações dos embargantes, é de clareza solar a inexistência de omissão no v. acórdão, pois restou suficientemente fundamentada a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo na presente ação rescisória, mormente considerando que
a propriedade discutida se enquadra como pequena propriedade rural o que a torna, a princípio, impenhorável e, além disso,
a manutenção da determinação de imissão na posse poderá ocasionar prejuízo irreparável aos agravados.

Ademais, conforme esclarecido, a presença dos requisitos foram verificadas em sede de cognição sumária e até para não esvaziar o mérito da ação, sendo certo que as matérias debatidas no tocante à inadequação da ação rescisória, preclusão, impenhorabilidade e caracterização de bem de família do imóvel discutido, deverão ser analisadas posteriormente, após a devida instrução processual, que certamente elucidará com maior acuidade os argumentos ventilados pelos embargantes.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 01 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022